Tribunal: TCU
Processo: 013.479/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4988/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.479/2024-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Pegoraro Bueno (XXX.166.129-XX); Antonia Cleide Quirino de Paiva (XXX.322.703-XX); Antonio Marques Sena Freitas (XXX.805.743-XX); Carlos Henrique Paiva de Oliveira (XXX.249.303-XX); Maria Clara Paiva de Oliveira (XXX.249.063-XX); Maria de Lourdes Lages Cotta D Avila (XXX.943.987-XX); Mario Freitas Junior (XXX.805.793-XX); Marlene Alves de Sa (XXX.362.605-XX); Rita de Cassia de Sena Freitas (XXX.805.803-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.